Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-04.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001828-04.2018.8.14.0109

APELANTE: BANCO PAN S.A., MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001828-04.2018.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE/PA

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
(EVA ABREU, OAB/PA N°13.757, AMANDA SOARES, OAB/PA Nº 27.895, DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, OAB/PA Nº 12.614)

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA,
irresignada com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 16836906), a qual conheceu dos apelos, contudo deu parcial provimento apenas ao recurso do
BANCO PAN S/A.
, ora Agravado, para: “
a) reduzir a condenação em indenização por dano moral no valor de R$ 3.500,00, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), mantidas as demais cominações da r. sentença”.

Em suas razões (PJe ID nº 17279640), a agravante reitera o pleito de majoração da condenação em indenização por danos morais, sustentando que o patamar foi irrisório, que se encontra em dissonância com a jurisprudência pátria, sobretudo porque revela prática contumaz do Banco, além do fato de envolver consumidor hipervulnerável.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a redução do
quantum
indenização arbitrado a título de danos morais, como passo a expor.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

"
Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“JAMAIS celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como de reserva de margem consignável através do extrato do INSS no dia 27/10/2017. O empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 313447212-9 no valor total de R$ R$ 563,80 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a ser descontado em 72 (SETENTA E DUAS) parcelas no valor de R$ R$ 17,10 (DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS) por mês”.

Analisando o acervo probatório constato que o Banco ora recorrente juntou aos autos cópia do contrato impugnado, contudo, desprovido de assinatura a rogo, o que invalida a pactuação. (...)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela autora, a despeito dos valores descontados não serem vultosos, há de se levar em consideração que a requerente é aposentada, analfabeta e ganha em torno de um salário mínimo, razão pela qual, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença a quo (R$- 3.500,00) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando que nulidade da avença se deu pela ausência de assinatura a rogo,
bem como considerando os recentes julgados desta e. Corte em demandas similares, a fixação no valor de R$ 2.000,00, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste decisum até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à redução do patamar indenizatório de R$3.500,00 para R$2.000,00, uma vez que ao contrário do alegado pela ora Agravante, de que não contratou o aludido empréstimo, este existiu, contudo, sua formalização não obedeceu todos os requisitos legais para sua validade.

Ademais, não se pode ignorar no caso dos autos, que o valor do empréstimo contestado foi no importe de
R$563,80
, com 72 parcelas a vencer, parcelas estas de apenas R$17,10. Logo, o patamar objeto de reforma pela decisão monocrática ora agravada (R$3.500,00), se revelou por demais excessivo, justificando sua redução para o
quantum
de R$2.000,00.

Em demanda similar, esta e. Corte, assim já decidiu, utilizando
quantum
inclusive inferior ao adotado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Por fim, pondero, a título de exemplo, que mantive o memo patamar indenizatório nos autos da Apelação Cível nº
0800017-87.2019.8.14.0093, 0001828-04.2018.8.14.0109, nº 0800722-12.2020.8.14.0009 e nº 0805123-59.2019.2019.8.14.0051.

De igual forma, os seguintes julgados de ambas as Turmas deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VISANDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800360-07.2020.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/09/2022 )

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800059-33.2020.8.14.0019 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001345-17.2018.8.14.0030 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA FORMA DAS SÚMULAS 54, 43 E 362, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800740-33.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024).

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 16836906).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2024